Tribunal: TJSP
Processo: 2061721-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não comprovação de doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não comprovação de doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Não houve pedido no primeiro grau. Eventual concessão de prisão domiciliar acarretaria supressão de instância. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061721-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante PEDRO
FROZI BERGONCI ZANELLATTI PEDRAZZANI e Paciente JULIO CESAR
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061721-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.824
Habeas Corpus no 2061721-21.2020.8.26.0000
Impetrante: Pedro Frozi Bergonci Zanellatti Pedrazzani
Impetrado: MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba
Paciente: Júlio Cesar Marques
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão
domiciliar
em
razão
da
pandemia
de
Covid-19.
Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene. Não comprovação de doença que colocaria o
paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Não violação. Não houve pedido no primeiro grau. Eventual
concessão de prisão domiciliar acarretaria supressão de
instância. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício
do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba
processo no
00094536-14.2018.8.26.0996.
Relata que o paciente cumpre a pena total de 12 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de
drogas.
Sustenta que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de
contaminação do paciente, que integra grupo de risco porque hipertenso, leva
à necessária colocação temporária do paciente em prisão-albergue domiciliar.
Requer a concessão da ordem para a concessão de prisão albergue-
domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061721-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 28/31). Prestadas as informações
(fls. 34/38), sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da
ordem (fls. 41/45).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
trouxe aos autos qualquer documentação a comprovar que o paciente faz
parte de grupo de risco ou que é hipertenso como alegado na impetração.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061721-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
grande quantidade de droga apreendia em poder do paciente - 708,2kg, nas
espécies “maconha” e “skank”, além de 48,9kg de pasta base de cocaína
autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer
violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, como bem ressaltado nas informações prestadas pela
autoridade coatora e no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, não
há nos autos qualquer indicação de que a providência ora pretendida tenha sido
apresentada anteriormente perante o Juízo de Primeiro Grau, mais indicado para
a análise concreta da situação do paciente, de sorte que eventual progressão de
regime ou sua colocação em prisão domiciliar acarretaria supressão de instância.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator